Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720280-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JONESMAR QUEIROZ RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZIO ROCHA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria da Conceição Felix Correa contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial de Jonesmar Queiroz. Sustenta, em síntese, que o recurso especial interposto não deveria ser admitido. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.” (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Atente-se para o teor do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009